Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados, consubstanciada pela constatação de irregularidades na execução financeira do convênio que teve por objeto o apoio a iniciativas de turismo de base comunitária na Ilha do Marajó - Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade da Associação das Mulheres do Pesqueiro (Asmupesq) e da Sra. Maria Teresa Junqueira Meinberg, na qualidade de diretora da associação, instaurada em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos para a instituição por força do Convênio n.o 1298/2008, firmado com o com o Ministério do Turismo, para o "Apoio a iniciativas de turismo de base comunitária na Ilha do Marajó - Pará", no valor de responsabilidade da União de R$ 140.832,00 e contrapartida de R$ 15.648,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas das responsáveis Associação das Mulheres do Pesqueiro e Maria Teresa Junqueira Meinberg com fulcro no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do valor discriminado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento desse valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, descontado do crédito verificado a partir da data indicada, na forma prevista na legislação em vigor; Débito (R$) Data Débito/Credito 140.832,00 2/2/2009 D 5.111,02 12/10/2012 C 9.2. aplicar às responsáveis a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 em até 36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas atualizadas monetariamente, devendo incidir sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 9.6. dar ciência deste acórdão às responsáveis e ao Ministério do Turismo, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o acompanham, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará para adoção das providências que julgar pertinentes, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.